Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ROL EXEMPLIFICATIVO DA NR-15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por agentes socioeducativos, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (20%), sob alegação de exposição habitual a agentes biológicos no exercício das funções.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento do adicional desde a data do laudo pericial juntado aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se as atividades desempenhadas pelos autores, como agentes socioeducativos, caracterizam exposição habitual a agentes insalubres apta a justificar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As atividades do agente socioeducativo, embora não estejam listadas expressamente no Anexo 14 da NR15, devem ser analisadas segundo as condições reais de trabalho, considerando-se que o rol possui natureza exemplificativa.
5. A legislação aplicável assegura o adicional sempre que demonstrada a exposição habitual a agentes nocivos capazes de comprometer a saúde do servidor, conforme previsto na Portaria no 3.214/1978 e na LC/DF no 840/2011.
6. O laudo pericial identifica exposição contínua a agentes biológicos e condições estruturais inadequadas, concluindo pela insalubridade em grau máximo. A perícia é detalhada, fundamentada e não foi infirmada por prova técnica idônea apresentada pelo ente recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação e Remessa Necessária não providas. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “A caracterização do adicional de insalubridade depende da comprovação pericial da exposição habitual a agentes nocivos, sendo o rol da NR15 meramente exemplificativo. 2. A ausência de enquadramento formal das unidades socioeducativas como estabelecimentos de saúde não impede o reconhecimento da insalubridade quando demonstrado o risco biológico.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; E Portaria MTE no 3.214/1978 (NR15, Anexo 14)
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2054802, 071443742.2024.8.07.0018, 7a Turma Cível, 08/10/2025; Acórdão no 2050383, 070745342.2024.8.07.0018, 6a Turma Cível, 24/09/2025 e Acórdão no 2036944, 071229281.2022.8.07.0018, 4a Turma Cível, 21/08/2025.